Tribunal: TJPA
Processo: 0000750-30.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000750-30.2014.8.14.0039

APELANTE: MINERAÇÃO PARAGOMINAS S/A

APELADO: ANDERSON PEQUENO GOMES, INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECLASSIFICAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMPREGADOR. INÉRCIA ADMINISTRATIVA DO INSS. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Mineração Paragominas S/A contra acórdão que manteve decisão monocrática reconhecendo a ilegitimidade ativa do empregador para propor ação judicial destinada à reclassificação de benefício previdenciário concedido ao empregado de acidentário (B-91) para previdenciário (B-31).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) se houve omissão quanto à legitimidade ativa do empregador;
(ii) se a inércia do INSS na esfera administrativa justifica o ingresso da ação judicial pela empresa;
(iii) se foi adequadamente analisado o interesse de agir da embargante;
(iv) se é necessária manifestação expressa para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou de forma clara a questão da legitimidade ativa, afirmando que o art. 21-A, § 2º, da Lei nº 8.213/91 limita ao âmbito administrativo o questionamento pelo empregador sobre o nexo técnico epidemiológico, não autorizando a propositura de ação judicial.

A ausência de resposta administrativa do INSS, ainda que configure descumprimento de dever administrativo, não confere legitimidade ativa ao empregador para discutir judicialmente a classificação do benefício previdenciário, prerrogativa exclusiva do segurado ou do próprio INSS.

O interesse de agir foi implicitamente analisado e superado pela ausência de legitimidade ativa, que é requisito processual intransponível, não sendo suficiente o eventual prejuízo causado ao empregador pela classificação equivocada do benefício.

O pedido de prequestionamento explícito foi rejeitado, pois a decisão já enfrentou de forma suficiente e fundamentada os dispositivos legais e constitucionais aplicáveis. Não há obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os pontos invocados quando a controvérsia foi solucionada de forma clara e abrangente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O empregador não possui legitimidade ativa para propor ação judicial visando à reclassificação de benefício previdenciário concedido ao empregado, sendo essa prerrogativa exclusiva do segurado ou do INSS, mediante ato administrativo.

A ausência de resposta administrativa pelo INSS não autoriza o empregador a pleitear judicialmente a reclassificação do benefício previdenciário, ainda que configure omissão administrativa.

O interesse de agir do empregador não suprime a ausência de legitimidade ativa, que é requisito processual objetivo.

Não é necessário prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais quando o acórdão enfrentou a controvérsia de forma suficiente.

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 21-A, § 2º, da Lei nº 8.213/91; Art. 932, IV, V, "a" e VIII, do CPC; Art. 5º, XXXV, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1971818 – MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 05/04/2022; STJ, REsp nº 1702491 RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2017; TJ-SP, AC nº 1002558-43.2018.8.26.0471, Rel. João Antunes dos Santos Neto, j. 23/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000750-30.2014.8.14.0039

EMBARGANTE: MINERAÇÃO PARAGOMINAS S/A

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 22531494

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
Mineração Paragominas S/A
em face do acórdão constante no
ID.22531494
, que negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade ativa do empregador para propor ação judicial visando à reclassificação de benefício previdenciário concedido a empregado.

Breve retrospecto processual

Narram os autos que MINERAÇÃO PARAGOMINAS S/A ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Informam que o Sr. ANDERSON PEQUENO COMES foi admitido para trabalhar na empresa autora, exercendo a função de Operador de Equipamento, conforme contrato de trabalho e descrição de cargo em anexo.

Diz que, no mês de março do ano de 2013, o referido empregado procurou o setor responsável pela medicina do trabalho da autora, alegando estar sofrendo de dores no ombro, pelo que acabou sendo constatada lesão por esforço repetitivo LER/DORT, tendo sido recomendado ao mesmo o seu afastamento temporário para tratamento.

Assim, adotados todos os procedimentos de praxe pela empresa, o empregado, no 16° dia de afastamento. foi encaminhado ao INSS para perceber o benefício previdenciário ao qual faria jus - Auxílio-doença - devido a sua impossibilidade de laborar enquanto recuperava-se do tratamento.

Ocorre, Exa. que o INSS, por intermédio do perito previdenciário, acabou enquadrando a patologia do empregado como passível de benefícios acidentário, por entender que a patologia apresentaria nexo presumido com o trabalho praticado pelo empregado.

Em que pese a autora ter contestado administrativamente a classificação do benefício deferido ao Sr. Anderson Gomes, até o momento a Autarquia não apresentou qualquer resposta e nem sequer uns laudos médicos atestando o suposto nexo de causal dado entre a patologia do empregado e as atividades desempenhadas na empresa.

Defende que o empregado em questão é portador de lesão por esforço repetitivo - LER/DORT, doença degenerativa, adquirida por hábitos comportamentais inadequados que acabem levando à degeneração do tecido do órgão, não possuindo qualquer relação com a função desempenhada pelo trabalhados.

Diz que, durante todo o pacto laboral do firmado entre o Sr. Anderson Gomes e a empresa sempre foram realizados exames periódicos, procedidos semestralmente, tendo apresentado em seus exames mais recentes, que levaram ao seu afastamento do trabalho.

Diante disto, propôs a demanda, a fim de que o juízo determine que o INSS altere a classificação do benefício de B-91 (acidentário) para B.45 (previdenciário) auxílio-doença.

Juntou procuração e outros documentos (fls.10/37)

Inicialmente ajuizado perante a Justiça Federal, subseção judiciária de Paragominas, foi remetido a este juízo após decisão do juiz federal Frederico Botelho de Barros, em que este declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a presente demanda (fls.40/42).

O primeiro Requerido, Instituto Nacional do Seguro Social, apresentou contestação (fls. 71/72).

A Requerente apresentou Réplica (fls.76/78).

Houve deferimento ao requerimento de realização de perícia (fls.82/83).

Houve decisão determinando a emenda da petição inicial para a inclusão do beneficiário no polo passivo da demanda (fls.174), o que foi devidamente cumprido. No entanto, até a presente data, apesar de tentativas, o segundo Requerido não foi citado.

Sobreveio
SENTENÇA
lavrada nos seguintes termos id. 10713710:

(...)

12. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no Art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

13.Remetam-se os autos à UNAJ. As custas pendentes se houverem deverão ser pagas pela parte autora. Por razões de praxe nos moldes do artigo 46 da Lei de Custas (LEI nº. 8.328, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015) na hipótese de não pagamento das custas pelo condenado no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para inscrição em dívida ativa, e sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais pela Secretaria de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei n°. 8.583/2017).

14. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e advertências legais, devendo ser adotas as exigências estabelecidas pela RESOLUÇÃO Nº 20, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021. Dispõe sobre o Procedimento Administrativo de Cobrança de custas e outras despesas processuais pendentes em processos judiciais transitados em julgado, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará.

15. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e advertências legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Paragominas/PA, 25 de novembro de 2021.

MÁRCIO TEIXEIRA BITTENCOURT

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial

Comarca de Paragominas/PA

Inconformada, a parte autora
MINERAÇÃO PARAGOMINAS S/A
interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 10713712).

Alega que na esfera administrativa a empresa contestou o ato do INSS, contudo não obteve resposta.

Sustenta que nos autos foi anexado laudo que indica que a LER do sr. Anderson é ocasionada por doença degenerativa, sem correlação com o trabalho desempenhado.

Afirma a existência de previsão legal para requerer a reclassificação do benefício previdenciário, nos termos do art. 21-A, § 1º e § 2º da Lei 8.213/91.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença a quo, a fim de que o processo siga seu curso normal a fim de serem julgados os pedidos articulados na inicial.

Contrarrazões no ID Num 10713719.

Sustenta que há prova irrefutável do fato constitutivo do direito do autor, corroborada com a prova emprestada oferecida pelo próprio réu.

Requer que seja negado provimento ao recurso e a manutenção da sentença a quo.

Proferi a
DECISÃO MONOCRÁTICA id. 13494824
, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MOVIDA PELA EMPREGADORA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMPREGADOR CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA.

Ainda que o empregador possa discutir questão de ordem técnica, envolvendo a espécie de benefício previdenciário concedido pelo INSS a seu empregado, tal direito lhe é assegurado apenas no âmbito administrativo, não se estendendo à esfera judicial, eis que a legislação previdenciária não lhe confere legitimidade para ajuizar ação com tal objeto.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em seguida, a
MINERAÇÃO PARAGOMINAS S/A id. (13912991)
interpôs
AGRAVO INTERNO
alegando que:

Argumenta a agravante que o Recurso de Apelação não poderia ter sido julgado monocraticamente, pois NÃO se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 932, inciso V, do CPC, ou no art. 284 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA). A agravante ressalta que a decisão monocrática se baseou apenas em uma menção genérica à possibilidade de julgamento monocrático em casos de demandas repetitivas, o que não é o caso do presente recurso.

A agravante alega que a decisão monocrática, ao não fornecer justificativa para o julgamento nos termos do art. 932 do CPC, violou o princípio da colegialidade e cerceou o direito de defesa da parte, uma vez que impossibilitou a sustentação oral perante o colegiado. Defende que a interpretação das hipóteses de julgamento monocrático deve ser restritiva e que a decisão unipessoal sem respaldo legal afronta o devido processo legal e o direito à ampla defesa.

Argumenta que, de acordo com o art. 21-A, § 1º e § 2º, da Lei nº 8.213/91, é possível à empresa empregadora requerer a reclassificação de benefício previdenciário, especialmente em relação ao nexo técnico epidemiológico. Afirma que, embora tenha realizado o pedido na esfera administrativa, o INSS não respondeu ao pleito, nem apresentou laudo demonstrando a inexistência de nexo entre a doença do beneficiário e o trabalho desempenhado.

Sustenta que a inércia do INSS em decidir sobre o pedido administrativo configura violação dos princípios constitucionais da eficiência, moralidade, razoabilidade, motivação e publicidade. Assim, defende que a única via possível para a resolução do litígio foi o ingresso com a ação judicial, conforme permitido pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a apreciação do Poder Judiciário em casos de lesão ou ameaça a direito.

Por fim, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a sentença de primeiro grau, de modo que o processo siga seu curso normal e o juízo aprecie e julgue os pedidos articulados na inicial. Pede ainda a fixação de honorários advocatícios para esta fase recursal.

Sem contrarrazões (14706622 - Certidão)

Após, sobreveio
ACÓRDÃO (id.22531494)
embargado que foi assim ementado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMPREGADOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Descrição do Caso
: Trata-se de agravo interno interposto por MINERAÇÃO PARAGOMINAS S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação de obrigação de fazer. A empresa pleiteava a revisão da classificação de benefício previdenciário concedido pelo INSS ao seu empregado, alegando que a patologia diagnosticada, lesão por esforço repetitivo (LER/DORT), não teria nexo causal com a atividade laboral desempenhada.

2.
Questões em Discussão
: Legitimidade ativa do empregador para requerer judicialmente a reclassificação de benefício previdenciário concedido ao empregado; possibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação pelo relator.

3.
Razões de Decidir
:

A legislação previdenciária não confere legitimidade ativa ao empregador para ajuizar ação que vise à reclassificação de benefício concedido ao empregado, sendo essa discussão restrita ao âmbito administrativo.

O artigo 21-A, § 2º, da Lei nº 8.213/91, autoriza o empregador a requerer administrativamente a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, cabendo recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social, mas não legitima a propositura de ação judicial para tal fim.

A decisão monocrática é cabível em situações de jurisprudência consolidada, nos termos do artigo 932, IV, V, "a" e VIII, do CPC, e do artigo 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo tal prática destinada a promover a celeridade e a economia processual.

4.
Dispositivo
: Negou-se provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa do empregador para requerer a reclassificação de benefício previdenciário em juízo.

5.
Tese de Julgamento
: O empregador não possui legitimidade ativa para propor ação judicial visando à reclassificação de benefício previdenciário concedido ao empregado, sendo esta uma prerrogativa do segurado ou do próprio INSS, mediante ato administrativo.

6.
Legislação e Jurisprudência Relevantes
:

Art. 21-A, § 2º, da Lei nº 8.213/91
: Dispõe sobre a possibilidade de recurso administrativo pelo empregador quanto à aplicação do nexo técnico epidemiológico.

Art. 932, IV, V, "a" e VIII, do CPC
e
art. 133 do Regimento Interno do TJ/PA
: Regulamentam a possibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação pelo relator.

Jurisprudência do STJ
: REsp nº 1971818 – MG; REsp nº 1702491 RJ 2017/0259509-6; e decisões correlatas de tribunais estaduais, que reafirmam a ilegitimidade ativa do empregador para tais ações.

Nos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id.22670483)
opostos pela MINERAÇÃO PARAGOMINAS S/A contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno, a embargante aponta omissões, contradições e necessidade de prequestionamento explícito quanto a pontos relevantes, com os seguintes argumentos centrais:

Da alegada omissão sobre a legitimidade ativa da embargante:

A empresa sustenta que possui legitimidade para pleitear judicialmente a reclassificação do benefício previdenciário do empregado, conforme previsto no art. 21-A, § 1º e § 2º da Lei 8.213/91 e art. 337, §§ 7º e 8º do Decreto nº 6.042/07, que autorizam o empregador a discutir a não aplicação do nexo técnico epidemiológico (NTEP).

Argumenta que o acórdão se omitiu ao não apreciar adequadamente a previsão legal que confere ao empregador a possibilidade de discutir judicialmente a classificação do benefício.

Do direito de acesso à Justiça:

A embargante afirma que ajuizou a ação somente após o INSS permanecer inerte no âmbito administrativo, não emitindo decisão ou laudo quanto ao pedido de reclassificação do benefício. Aponta que tal inércia violaria o art. 48 da Lei nº 9.784/99 (dever de decisão explícita pela Administração) e o art. 5º, XXXV, da CF/88 (garantia de acesso à Justiça).

Destaca que sua demanda não busca revisar o benefício, mas apenas reclassificá-lo de acidentário (B-91) para previdenciário (B-31), com base na ausência de nexo causal entre a patologia diagnosticada e o trabalho exercido.

Do binômio necessidade-utilidade e interesse de agir:

A embargante argumenta que a equivocada classificação do benefício como acidentário gera prejuízos diretos à empresa, configurando seu interesse processual. Defende que o acórdão deveria ter considerado a necessidade da ação diante da ausência de resposta administrativa do INSS.

Da necessidade de prequestionamento explícito:

Requer a manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados (art. 21-A, § 2º, da Lei nº 8.213/91; art. 48 da Lei nº 9.784/99; art. 5º, XXXV, da CF/88; art. 17 do CPC), para evitar futuras alegações de ausência de prequestionamento e viabilizar a interposição de recursos extraordinários.

Requer a reforma do acórdão com a concessão de efeitos infringentes, reconhecendo sua legitimidade ativa para discutir a reclassificação do benefício previdenciário na via judicial.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar que os embargos declaratórios constituem recurso de contornos rígidos, destinado exclusivamente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

1. Alegação de omissão sobre a legitimidade ativa do empregador

A embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à análise do art. 21-A, § 2º, da Lei nº 8.213/91, que, em sua visão, autorizaria o empregador a discutir judicialmente a classificação do benefício previdenciário concedido ao empregado.

Entretanto, o acórdão embargado enfrentou a questão de forma clara e fundamentada, ressaltando que:

O dispositivo legal invocado (art. 21-A, § 2º, da Lei nº 8.213/91)
autoriza apenas o questionamento administrativo
sobre o nexo técnico epidemiológico, não estendendo essa prerrogativa à esfera judicial.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é no sentido de que o empregador
não possui legitimidade ativa para ajuizar ação judicial visando à reclassificação de benefício previdenciário
, por tratar-se de relação jurídica entre o segurado e o INSS.

Como consignado no acordão embargado no caso específico dos autos, o recorrente pretende com a ação proposta a revisão de um benefício previdenciário concedido pelo INSS ao seu segurado, ANDERSON PEQUENO GOMES, que é empregado da empresa Mineração Paragominas S/A.

O empregador pode questionar NTEP – Nexo técnico epidemiológico, isto é, o nexo entre a doença apresentada pelo empregado e o trabalho por ele exercido, consoante art. 21-A, §2º, da Lei 8.213/91:

Art. 21-A. A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças (CID), em conformidade com o que dispuser o regulamento.

(...)

§ 2
o
A empresa ou o empregador doméstico poderão requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso, com efeito suspensivo, da empresa, do empregador doméstico ou do segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social.

Contudo, apenas o segurado e empregado do autor, ANDERSON PEQUENO GOMES, detêm interesse em pleitear a alteração em seu benefício previdenciário. Ou ainda, o próprio INSS poderia realizar tal alteração mediante ato administrativo, caso constatado em perícia médica tal possibilidade.

Assim, caberia somente às partes interligadas na relação jurídica, quais sejam, o INSS e Anderson Pequeno Gomes, a alegação de eventuais prejuízos em razão da concessão equivocada do benefício previdenciário. Nesse sentido está a jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA.
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMPREGADOR
. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INTUITO PROCRASTINATÓRIO. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1971818 – MG; Relator Ministro Benedito Gonçalves; DJe 05/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 284/STF. ARTIGO NÃO TEM COMANDO PARA INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 1.
No que tange à apontada violação do art. 21-A, § 2º, da Lei 8.213/1991, este não tem comando para infirmar as conclusões do acórdão, que entendeu pela ilegitimidade ativa da empresa para ajuizamento do Mandado de Segurança.
2. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem capazes de manter o acórdão hostilizado não foram atacados pelo recorrente. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 3. Ademais, ainda que superados os apontados óbices processuais, o STJ entende pela impossibilidade de o empregador propor ação contra o INSS para discutir questão atrelada à concessão de benefício previdenciário. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1702491 RJ 2017/0259509-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2017)

No mesmo sentido, colaciono julgados dos Tribunais Pátios:

Ação revisional de ato administrativo - Demanda ajuizada pela empresa empregadora em face do INSS, visando a revisão da espécie do benefício concedido ao empregado, na via administrativa – Conflito de Competência suscitado e dirimido pelo C. STJ declarando a competência deste Eg. Tribunal de Justiça Estadual para apreciar e julgar o recurso - Sentença de extinção – Recurso da empresa - Caso em que o empregador questiona o ato administrativo do INSS, com o intuito de converter benefício acidentário na espécie previdenciária, sob o argumento de equívoco do ente público – Ilegitimidade ativa do empregador caracterizada – Direito assegurado ao empregador apenas no âmbito administrativo, não se estendendo à esfera judicial, posto que a legislação previdenciária vigente não lhe confere legitimidade ativa para o ajuizamento de ação revisional - Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10025584320188260471 SP 1002558-43.2018.8.26.0471, Relator: João Antunes dos Santos Neto, Data de Julgamento: 23/02/2023, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMPREGADOR CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA. Ainda que o empregador possa discutir questão de ordem técnica, envolvendo a espécie de benefício previdenciário concedido pelo INSS a seu empregado, tal direito lhe é assegurado apenas no âmbito administrativo, não se estendendo à esfera judicial, eis que a legislação previdenciária não lhe confere legitimidade para ajuizar ação com tal escopo.

(TJ-MG - AC: 10024122401219001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data de Publicação: 06/03/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE BENEFÍCIO E DESCARACTERIZAÇÃO DA SUA NATUREZA ACIDENTÁRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO EMPREGADOR PARA AJUIZAR A DEMANDA. RELAÇÃO JURÍDICA TITULARIZADA PELA EMPREGADA/SEGURADA E PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DA EMPREGADORA APENAS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21-A, DA LEI N.º 8.213/91 E ARTIGO 337, §§ 7º E 8º, DO DECRETO N.º 6.042/07. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO C. STJ E DO TJMG. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RN - AC: 08109872820168205124, Relator: AMILCAR MAIA, Data de Julgamento: 04/08/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2020)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. DEMANDA PROMOVIDA POR EMPREGADOR VISANDO À CONVERSÃO DO BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA PARA PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE LEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. "'A lide previdenciária existente entre a entidade autárquica e o respectivo beneficiário não repercute, necessariamente, no âmbito dos interesses da pessoa jurídica empregadora, a ponto de garantir-lhe a legitimidade ad causam indispensável para a obtenção da tutela jurisdicional no caso concreto' (STJ, REsp n. 1081119/RJ, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 4.5.09), logo, restringe-se à autarquia e à segurada a discussão acerca da legalidade do benefício" (Apelação Cível n. 2012.071483-8, da Capital, Relator: Des. Francisco Oliveira Neto, 2ª Câm. Dir. Públ., j. 26/03/2013). (AC n. 0024746-97.2012.8.24.0023, da Capital, rel. Paulo Ricardo Bruschi, Quarta Câmara de Direito Público, j. 1-9-2016)

(TJ-SC - APL: 00073440520138240011 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0007344-05.2013.8.24.0011, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 24/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público)

Portanto, não há omissão quanto à análise do fundamento legal alegado pela embargante, pois a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão.

2. Alegação de omissão sobre o direito de acesso à Justiça

A embargante sustenta que a inércia do INSS na esfera administrativa teria violado seu direito de acesso à Justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88, e que tal fato justificaria o ajuizamento da ação.

Ocorre que a ausência de resposta administrativa por parte do INSS, ainda que configurada, não tem o condão de conferir legitimidade ativa ao empregador para discutir judicialmente a reclassificação de benefício concedido ao empregado, conforme explicado no tópico acima.

Logo, a alegação da embargante representa uma tentativa de rediscutir matéria já decidida, não se configurando omissão no acórdão.

3. Do binômio necessidade-utilidade e interesse de agir

O acórdão também analisou implicitamente a questão do interesse de agir, ao destacar que a legislação previdenciária (art. 21-A, § 2º, da Lei nº 8.213/91) não confere ao empregador legitimidade para discutir judicialmente a classificação do benefício previdenciário.

Logo, mesmo que a classificação equivocada do benefício possa gerar eventuais prejuízos ao empregador, isso não supre a ausência de legitimidade ativa, que é um requisito processual objetivo e intransponível.

Portanto, o interesse de agir não foi ignorado, mas superado pela fundamentação central do acórdão (id.22531494), que concluiu pela ilegitimidade ativa.

4. DA NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO

A embargante requer a manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais (art. 21-A, § 2º, da Lei nº 8.213/91; art. 48 da Lei nº 9.784/99; art. 5º, XXXV, da CF/88), para fins de prequestionamento.

O acórdão já enfrentou de forma clara os dispositivos mencionados, sendo desnecessária a repetição exaustiva de cada um deles. Ressalte-se que, conforme entendimento do C. STJ não há obrigatoriedade de análise individualizada de todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, bastando que o tribunal decida a controvérsia com base em fundamentos jurídicos aplicáveis. Vejamos:

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015
, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1ª Seção.
EDcl no MS 21.315-DF
, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Nesse sentido, o pedido de prequestionamento deve ser rejeitado, pois a decisão atacada já enfrentou o mérito da controvérsia de forma clara e abrangente.

CONCLUSÃO

Portanto, estando as matérias objeto de controvérsias suficientemente enfrentadas e não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025